Tribunal: STF
Processo: HC 185357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO DE ANIMAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Salvadego, em benefício de Odair José da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 567.085/PR.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros doze acusados, por furto qualificado de semovente domesticável de produção (§ 6º do art. 155 c/c § 1º do Código Penal) e organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), voltada para a prática de diversos crimes patrimoniais, sobretudo furtos de gados em propriedades rurais, além de atos associados à ocultação e ao comércio dos animais subtraídos.
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu habeas corpus no qual a defesa requereu a revogação da prisão preventiva em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ABIGEATO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO SEMOVENTE”. DECRETO DE ‘PRISÃO PREVENTIVA’. E FUMUS COMISSI DELICTI PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO, AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA“.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 567.085/PR no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na nulidade da decretação da prisão preventiva, ao qual foi denegada a ordem monocraticamente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) Na hipótese, foram estes os fundamentos invocados para a imposição da prisão preventiva (e-STJ fls. 13/14): 
    Por fim, deve ser decretada a prisão preventiva de Odair José da Silva, pois, embora tenha participado de apenas um ou dois dos delitos integrantes da suposta sucessão de crimes patrimoniais cometidos pela associação criminosa, possui ele extenso histórico criminal, de sorte que se faz presente concreto risco de reiteração delitiva, apto a lesionar, por conseguinte, a ordem pública. 
    [...] Desse modo, acolhendo em parte a representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a de DECRETO PRISÃO PREVENTIVA ROBERTO CAMARGO DE SOUZA, AMÉRICO CAMARGO DE SOUZA, ODAIR JOSÉ DA SILVA e SÉRGIO ROBERTO, o que faço com fundamento no art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal (CPP). Expeça-se mandado de prisão”. 
    O Tribunal de origem manteve a prisão do acusado, anotando (e-STJ fl. 20): 
    Como se observa a partir da análise da decisão acima transcrita, pautou-se a d. autoridade impetrada por motivação concreta em relação à necessidade da medida para a “garantia da ordem pública”, ancorando-se, sem qualquer sombra de dúvidas, no risco de reiteração delitiva que está suficientemente demonstrado. 
    E isso porque bem pontou o d. magistrado, no decreto prisional, que ODAIR JOSÉ DA SILVA, de acordo com a certidão do ‘Oráculo’ do mov. 1.29 dos autos n.º 0000094-33.2020.8.16.0128, registra inúmeras anotações, dentre as quais constam não apenas inquéritos policias e ações penais em andamento, mas condenações penais, transitadas em julgado, por crimes de índole patrimonial. 
    Está demonstrada, assim, a contumácia delitiva do paciente, como justificativa idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar. (Grifei.) 
    No presente caso, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da contumácia delitiva do ora paciente, que possui extenso histórico criminal. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: (…)
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: (…)
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Publique-se. Intimem-se” (grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça.
    Afirma que o “Desembargador, apenas fundamentou que o decreto por mais genérico que seja, o paciente não merece ser colocado em liberdade, por ostentar vários antecedentes, mas o único fato que o paciente está envolvido, fora preso e colocado em liberdade no mesmo dia, no que concerne aos autos da Vara Criminal da Comarca de Paranacity sob número 0002813-22.2019.8.16.0128, o Paciente foi preso e no mesmo dia foi concedida sua Liberdade Provisória, e agora no pedido de quebra do sigilo de telefônico, foi o ÚNICO E EXCLUSIVAMENTE fato que o Paciente se envolveu”. 
    Assevera ser carente de fundamentação o decreto de prisão preventiva, entendendo suficiente a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Tem-se como requerimento e pedido: 
    “II – em caso de concessão da ordem, que seja expedido liminarmente contra mandado de prisão em favor do paciente ODAIR JOSÉ DA SILVA para que responda ao processo em liberdade, ate ulterior deliberação; III – em caso de deferimento da liminar, que seja imediatamente comunicada a decisão à Comarca de Paranacity por qualquer meio idôneo de comunicação. IV – que seja ao final julgado procedente o presente remédio constitucional, com a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus ora pleiteada em favor de ODAIR JOSÉ DA SILVA. V – Alternativamente, em caso de indeferimento do presente remédio, que seja aplicada ao paciente alguma medida cautelar alternativa à prisão. VI – que o subscritor do pedido e defensor do réu seja intimado do julgamento do mérito da presente ordem de Habeas Corpus a fim de que possa exercer o direito de sustentação oral quando da colocação do presente em mesa para julgamento“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 567.085/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a manutenção da custódia preventiva do paciente e a conclusão sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão se deram com fundamentos extraídos das circunstâncias concretas do caso, considerando seu papel na organização criminosa mencionada, pois se “associou aos demais integrantes da organização em epígrafe, atuando ativamente na execução do furto de gados, bem como na venda do produto do crime”, no qual “encarregava-se de realizar o levantamento de propriedades a serem furtadas e das ações de furto propriamente dito”. Menciona-se, ainda, o risco de reiteração delitiva.
    Consta do decreto prisional impugnado quanto ao paciente:
    “Por fim, deve ser decretada a prisão preventiva de Odair José da Silva, pois, embora tenha participado de apenas um ou dois dos delitos integrantes da suposta sucessão de crimes patrimoniais cometidos pela associação criminosa, possui ele extenso histórico criminal, de sorte que se faz presente concreto risco de reiteração delitiva, apto a lesionar, por conseguinte, a ordem pública. 
    [...] Desse modo, acolhendo em parte a representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a de DECRETO PRISÃO PREVENTIVA ROBERTO CAMARGO DE SOUZA, AMÉRICO CAMARGO DE SOUZA, ODAIR JOSÉ DA SILVA e SÉRGIO ROBERTO, o que faço com fundamento no art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal (CPP). Expeça-se mandado de prisão”.
    10. No decreto de prisão do paciente, aponta-se necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pelas circunstâncias concretas do caso, além de apontado objetivo risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria diversas anotações em seus antecedentes criminais a comprovarem sua periculosidade.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora